Tribunal: TJSP
Processo: 1501215-85.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501215-85.2017.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que são apelantes FRANCISCO
SANTANA DE SOUZA, EDSON OLIVEIRA DA SILVA e MARCIO ANTONIO
LOURENÇO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO aos recursos. V.U.
Sustentou oralmente o Ilmo. Defensor, Dr. Eugenio Carlo Baliano Malavasi e usou a
palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Cesar Dario Mariano da Silva", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO
E TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501215-85.2017.8.26.0536 - 2/17
VOTO No 15.486 (Digital)
Apelação Criminal no 1501215-85.2017.8.26.0536
Juízo de Origem: 4a Vara Criminal da Comarca de Santos
Magistrada Sentenciante: Elizabeth Lopes de Freitas
Apelantes: EDSON OLIVEIRA DA SILVA
MARCIO ANTONIO LOURENÇO
FRANCISCO SANTANA DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EDSON OLIVEIRA DA SILVA, MÁRCIO
ANTONIO LOURENÇO e FRANCISCO SANTANA DE SOUZA,
qualificados nos autos, foram condenados, os dois primeiros (EDSON e
MÁRCIO) às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor diário mínimo, e o
terceiro (FRANCISCO) às penas de 02 (dois) anos, e 05 (cinco) meses de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501215-85.2017.8.26.0536 - 3/17
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa,
todos como incursos no artigo 180, §§ 1o e 2o, e, concurso material com o
artigo 288, ambos do Código Penal (fls. 1006/1025).
Pelo mesmo r. decisum, os corréus não-
recorrentes ADEMILSON PEREIRA DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO DA
SILVA BATISTA, DENIS XAVIER DIAS, RODRIGO DOS SANTOS e
MARIO FRANCISCO DOS SANTOS NETO foram absolvidos dos delitos
de receptação qualificada e associação criminosa, com fulcro no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados,
EDSON,
MÁRCIO
e
FRANCISCO
apelam
(fls.
1049/1065,
1123/1128
e
1162/1174),
postulando absolvição em relação ao delito de receptação, seja pela
fragilidade probatória, seja pela atipicidade subjetiva da conduta
(ausência de dolo). Quanto ao crime de associação criminosa, acenam
com a ausência dos requisitos legais para sua configuração, notadamente
o vínculo associativo. Em caráter subsidiário, FRANCISCO requer a
desclassificação para a modalidade culposa, ao passo que EDSON pugna
pelo reconhecimento da figura simples.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento dos apelos (fls. 1096/1106, 1131/1142 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501215-85.2017.8.26.0536 - 4/17
1179/1191), posicionamento também adotado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer (fls. 1198/1205).
Em 24 de junho de 2019, o Defensor do corréu
FRANSCISCO, Dr. Eugênio Carlo Balliano Malavasi, protocolou petição
informando que se opõe ao julgamento virtual (fls. 1153).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, na madrugada do
dia 20 de abril de 2017, em um galpão situado à Rua General Câmara,
na cidade e comarca de Santos, os acusados receberam, transportaram e
tinham em depósito, em proveito próprio, no exercício de atividade
comercial, 740 (setecentos e quarenta) sacos de açúcar, com peso
aproximado de 37 (trinta e sete) toneladas, avaliados em R$ 53.000,80
(cinquenta e três mil reais e oitenta centavos), pertencente a Roberto
Cesar Carlin e à empresa Louis Dreyfus Company Brasil S/A, coisa que
sabiam ser produto de crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501215-85.2017.8.26.0536 - 5/17
Consta, ainda, que, em circunstâncias de tempo e
lugar não determinadas, e, seguramente no dia 20 de abril de 2017, no
galpão acima referido, os acusados e outros indivíduos ainda não
identificados, associaram-se para o fim específico de cometerem crimes.
Segundo se apurou, policiais civis da equipe DIG
05, em investigações de campo para desbaratar associação criminosa
atuante em roubos de cargas na região, tiveram a notícia de que o galpão
situado no local dos fatos estava sendo utilizado para o descarregamento
de cargas roubadas.
No interior do galpão, observaram um caminhão
com duas carretas estacionado, pertencente ao motorista Roberto Cesar
Carlin, carregado com sacas de açúcar. Pesquisadas as placas do veículo,
nada de irregular apontava. Entretanto, os policiais civis, já
conhecedores da expertise dos roubadores de cargas, acreditavam que o
motorista pudesse estar em cativeiro em algum lugar desconhecido
naquele momento, o que explicaria a ausência de queixa. Assim, os
investigadores ingressaram no galpão, onde surpreenderam os corréus
na posse de 740 (setecentos e quarenta) sacos de açúcar, com peso
aproximado de 37 (trinta e sete) toneladas, em depósito, pertencentes ao
motorista Roberto Cesar Carlin.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501215-85.2017.8.26.0536 - 6/17
Apurou-se mais que o motorista em questão
acabara de ser vítima de roubo a mão armada, em concurso de agentes e
com restrição de sua liberdade, naquela madrugada.
Os corréus, então, receberam a referida carga de
açúcar produto do roubo descrito, transportaram-na para o galpão em
apreço e a mantiveram em depósito, até serem surpreendidos pelos
investigadores de polícia.
Ao que consta, FRANCISCO SANTANA DE
SOUZA, vulgo “Franklin”, locou o galpão para o descarregamento de
cargas roubadas, as quais eram destinadas à venda, bem como era o
responsável pelo desborde das sacas roubadas, coordenando a operação.
MARCIO ANTONIO LOURENÇO, contratado por indivíduo não
identificado, conhecido por “Gordo”, transportou o caminhão carregado
com a carga roubada que estava estacionado na Rua do Meio, até o
galpão da Rua General Câmara, no 281, onde foi recebido por
FRANCISCO e EDSON.
Em primeiro lugar, a materialidade delitiva
encontra-se provada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e
Apreensão e demais documentos acostados ao auto de prisão em
flagrante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501215-85.2017.8.26.0536 - 7/17
A autoria também é certa.
Em sede policial (fls. 17/18), FRANCISCO disse
que trabalha com “varredura” de grãos em alguns terminais do porto de
Santos. Confirmou ter alugado o galpão situado na Rua General
Câmara. Questionado sobre as carretas, afirmou ter recebido contato de
um tal de Leonardo, por volta das duas horas da manhã, dizendo que
tinha uma carga de açúcar para o interrogando. Foi até o galpão com seu
funcionário EDSON e permitiu que a carreta lá estacionasse. Não sabia
que a carga era roubada e tampouco exigiu a nota fiscal dos produtos.
Todavia, tinha conhecimento que as sacas de açúcar poderiam ser fruto
de alguma fraude operada no cais, visto que motoristas e balanceiros
frequentemente se uniam para desviar os produtos dos terminais.
Em Juízo, negou a prática delitiva. Contou que
trabalhava com varredura de soja e milho, sendo que EDSON era o
funcionário responsável pela empilhadeira. Disse que, certo dia, um
rapaz chamado Leonardo lhe informou sobre a existência de um
caminhão carregado com açúcar avariado, que não seria aceito pelo
terminal. Assim, fechou negócio com o proprietário, pelo valor de R$
40,00 a saca. Na madrugada do ocorrido, dirigiu-se ao galpão
juntamente com EDSON para receberem a carreta, que era conduzida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501215-85.2017.8.26.0536 - 8/17
por MÁRCIO. Não teve tempo de analisar a carga. Pouco tempo depois,
foram surpreendidos pelos policiais. Esclareceu que apenas emitia nota
fiscal dos produtos após a revenda para terceiros.
Na fase administrativa (fls. 23), EDSON aduziu
que trabalhava como motorista em uma ONG localizada ao lado do
galpão onde se deram os fatos. Explicou que costumava fazer “bicos”
para FRANCISCO, até que largou a ONG e passou a se dedicar
exclusivamente aos serviços de ensacamento e empilhadeira. No dia do
ocorrido, foi até o galpão juntamente com FRANCISCO, a fim de
abrirem o portão para um caminhão que iria descarregar.
Em Juízo, manteve basicamente a mesma versão.
Perante a autoridade policial (fls. 27), MÁRCIO
disse que foi procurado por sujeito conhecido como “Gordo”, o qual lhe
perguntou se teria interesse em transportar uma carga “muamba”, ou
seja, coisas ilícitas. Acabou aceitando conduzir o caminhão até o galpão,
onde foi atendido por FRANCISCO. Em Juízo, tornou-se revel.
Os policiais civis João Carlos e Mauri Talarico
explicaram que vinham investigando uma quadrilha que atuava na
região há mais de cinco anos, sendo que o chefe chamava Jeferson (vulgo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501215-85.2017.8.26.0536 - 9/17
“Zóio”). Disseram que referido grupo costumava roubar cargas de
açúcar, café e soja, mantendo o mesmo modus operandi. Contaram que, a
princípio, a retenção das vítimas durava de dez a doze horas, tempo
necessário para contatar os receptadores, no interior dos Estados de São
Paulo ou de Minas Gerais. No ano de 2017, o tempo de cativeiro foi
diminuído, o que fez com que os investigadores concluíssem que a carga
roubada estava ficando pela região de Santos. Passaram a investigar
galpões, dentre os quais o local dos fatos. No dia do ocorrido, avistaram
um caminhão (conduzido por MÁRCIO) adentrar o galpão onde
estavam FRANCISCO e EDSON. Algum tempo depois, outros ajudantes
apareceram para realizar a descarga das mercadorias. Apuraram que a
carga era produto de roubo. Souberam que uma mulher costumava
comprar as sacas roubadas de um indivíduo de alcunha “Gordo” (réu
FRANCISCO), pelo valor de R$ 40,00. O depoente Mauri disse ter
certeza que o local era a base da quadrilha de roubo, visto que, após a
detenção dos acusados, o número de roubo a cargas naquela região
diminuiu sensivelmente.
Sempre bom esclarecer que o policial não está
impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade
que aquele dado por pessoas comuns, sendo imprescindível que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501215-85.2017.8.26.0536 - 10/17
apresente uma razão concreta para torná-lo eivado de suspeição, o que
não foi feito na hipótese vertente.
A este argumento acrescente-se que os Tribunais
Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova
testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo que constituída
apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF:
HC no 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC no
76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ
de 08/03/2004, Rel.a Min. Laurita Vaz).
A testemunha Edinaldo Leonidas de Sá disse que
é locatário do galpão e o utilizava para estacionar veículos. Esclareceu
que sublocou parte do imóvel para FRANCISCO pelo prazo de 06 meses,
sendo por ele informado que o local seria utilizado para efetuar
varredura de soja. No dia do ocorrido, foi chamado pelos policiais para
comparecer ao local. Estranhou o horário em que a descarga fora feita,
pois acreditava que FRANCISCO apenas realizava suas atividades no
horário comercial.
A testemunha Edgar dos Santos relatou que
trabalhava no galpão como gerente de estacionamento. Na data dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501215-85.2017.8.26.0536 - 11/17
fatos, estava no local quando a polícia adentrou e informou que ali havia
um caminhão com carga roubada. Confirmou que FRANCISCO
costumava realizar varredura de soja no local, no período entre 07h00 e
19h00. Posteriormente, ele passou a ter a chave do imóvel, já que ficava
trabalhando até tarde. Conheceu EDSON há cerca de seis meses, pois ele
trabalhava em uma ONG no galpão vizinho e também auxiliava
FRANCISCO nas varreduras.
Destarte, a condenação dos acusados pelos
crimes de receptação qualificada e associação criminosa era mesmo de
rigor e deve prevalecer.
Ora, os corréus foram surpreendidos em plena
madrugada, enquanto realizavam a descarga das sacas de açúcar
roubadas, deixando de apresentar qualquer documento que comprovasse
a regular posse das mercadorias. Ademais, na fase policial, MÁRCIO
admitiu que tinha ciência sobre a origem espúria dos bens e
FRANCISCO também deixou transparecer tal desconfiança.
Não
bastasse,
não
parece
crível
que
FRANCISCO tenha recebido vultosa quantidade de sacos de açúcar de
pessoa cuja qualificação sequer soube declinar, sem cercar-se das
cautelas devidas para apurar a procedência dos bens.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501215-85.2017.8.26.0536 - 12/17
De
qualquer
forma,
justamente
por
se
encontrarem na posse dos produtos de proveniência ilícita, caberia aos
acusados demonstrarem que desconheciam sua procedência, nos termos
o artigo 156 do CPP, ônus do qual não se desincumbiram.
Sobre o tema, outro não é o posicionamento do
C. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO E AUSÊNCIA
DE DOLO. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO
IMPROVIDO. 1. Concluindo a Corte Estadual, com base no
contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade
e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que o acusado
era sabedor da origem ilícita do veículo, desconstituir o
entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o
reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na
via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Flagrado o
sentenciado na posse da coisa produto de crime, a ele compete a
demonstração da sua aquisição lícita, nos termos do artigo 156

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501215-85.2017.8.26.0536 - 13/17
do Código de Processo Penal. 3. Agravo improvido. AgRg no
AREsp 1232360 / GO, Rel. Min. JORGE MUSSI, j.
22/05/2018).
Assim, demonstrado o dolo, descabe falar-se na
desclassificação para a modalidade culposa.
Também
a
associação
criminosa
restou
cabalmente comprovada, na medida em que FRANCISCO, EDSON e
MÁRCIO uniram-se para o fim específico de cometerem crimes naquela
região de Santos, especificamente infrações relacionadas à receptação e
venda de cargas roubadas.
Como bem salientou o Promotor de Justiça em
suas contrarrazões recursais:
“(...) os depoimentos dos policiais civis sugerem que
FRANCISCO, paralelamente à atividade de 'varredura'de
cargas, estava também empenhado em crimes de receptação
de cargas roubadas na região portuária.
Conforme relataram os investigadores, durante anos foram
rastreadas e monitoradas as atividades da quadrilha de roubo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501215-85.2017.8.26.0536 - 14/17
de cargas liderada por indivíduo conhecido como Jefferson,
vulgo 'Zoio' que, atuando na região, tinha ramificações nos
Estados de Minas Gerais e do Paraná.
Por meio de trabalho de investigação policial, descobriu-se
que entre os roubadores e os receptadores finais - estes
últimos, conscientes ou não desta circunstância - estava
FRANCISCO, conhecido como ' Franklin' que, entre um e
outro trabalho legítimo em seu armazém de varredura, atuava
como receptador das mercadorias roubadas pela quadrilha de
'Zoio'.
Juntamente com FRANCISCO, e por este mesmo contratado
como ajudante, atuava EDSON, dentre os CORRÉUS, o
único que atuava de maneira informal, porém perene, nos
bicos de varredura de cargas ofertados por Franklin, tratasse-
se de cargas salvadas ou roubadas pela quadrilha de 'Zoio'.
Finalmente, MÁRCIO era o motorista recrutado para dirigir
o caminhão roubado da 'toca'para o armazém de varredura
de Franklin.
Em que pese o protesto de um, bem como a ausência de outro,
os investigadores afirmaram que EDSON estava sim na porta
do armazém no momento em que MÁRCIO chegou ao local
com o caminhão com a mercadoria roubada. Aliás, quando
detido, MÁRCIO confessou informalmente que receberia mil
reais, ou 'um conto', para dirigir o caminhão da Rua do Meio
até o galpão na Rua General Câmara, frete extremamente
elevado para tão pouca distância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501215-85.2017.8.26.0536 - 15/17
Os pagamentos do motorista e dos 'lombadores' estavam a
cargo de 'Franklin', embora alguns dos agentes tivessem sido
recrutados por 'Leonardo'.
Assim sendo, FRANCISCO, EDSON e MÁRCIO, pelo menos,
embora seja provável que outros indivíduos não identificados
ou precariamente identificados também fizessem parte da
quadrilha,
estavam
permanentemente
associados
para
cometerem crimes diversos de receptação qualificada” (fls.
1187/1188).
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo
o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
No mais, restou comprovado que FRANCISCO,
sublocatário do galpão, explorava o espaço comercialmente, ainda que de
maneira informal, realizando habitualmente a atividade de varredura de
cargas de soja, açúcar e milho. A prova testemunhal também foi
uníssona no sentido de que EDSON frequentemente trabalhava com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501215-85.2017.8.26.0536 - 16/17
FRANCISCO na exploração dessa atividade econômica.
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da
hipótese vertente e circunstâncias pessoais dos acusados, tendo sido
fixadas no piso para os corréus EDSON e MÁRCIO, e exasperadas em
relação ao acusado FRANCISCO, haja vista ter ficado demonstrado que
ele era o responsável por dirigir e organizar a atividade dos demais
agentes.
Neste ponto, aliás, observo que o MM. Juízo a
quo reconheceu a forma qualificada prevista no artigo 180, §§ 1o e 2o do
Código Penal, mas equivocou-se ao aplicar a pena relativa à modalidade
simples. Porém, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, este
Sodalício não poderá efetuar a corrigenda.
Finalmente, preenchidos os requisitos do artigo
44, do Código Penal, foram as penas carcerárias substituídas por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e limitação de fim de semana, fixado o regime aberto em
caso de revogação, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do mesmo
Codex. Nada há, portanto, a ser reparado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501215-85.2017.8.26.0536 - 17/17
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica